Tribunal: TJDFT
Processo: 0733190-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO AUTOMÁTICO. SENTENÇA MANTIDA

1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pela Defensoria Pública em desfavor do Banco de Brasília S.A. e do Cartão BRB S.A., cuja pretensão consiste em impedir que as rés procedam com o débito automático de faturas de cartão de crédito, quando não haja prévia solicitação do titular da conta bancária, bem como sejam obrigadas a promover o imediato cancelamento deste meio de pagamento quando solicitado pelo correntista; além do dano moral coletivo.

2. As cláusulas n. 13.2 e n. 13.3 do contrato de cartão de crédito autorizam a administradora do cartão proceder com o débito automático correspondente ao valor total e/ou mínimo ou parcial da fatura, quatro dias após o vencimento da fatura, quando não constatado o devido pagamento pelo correntista.

3. Além de a jurisprudência deste E. Tribunal seguir o entendimento em que se presume que o consumidor anuiu quanto aos termos do contrato de adesão, quando utiliza do cartão de crédito fornecido pela instituição financeira; no julgamento do REsp 1.626.997/RJ, sedimentou-se o entendimento de que não se configura “abusiva a cláusula do contrato de cartão de crédito que autoriza a operadora/financeira, em caso de inadimplemento, debitar na conta corrente do titular o pagamento do valor mínimo da fatura, ainda que contestadas as despesas lançadas”.

4. Lei Distrital n. 7.239/2023 estabeleceu em trinta e cinco por cento o limite máximo permitido às instituições financeiras para descontar valores em conta corrente de seus correntistas. Suas disposições, conquanto estejam relacionadas a dívidas com empréstimo consignado, aplicam-se, por analogia, aos débitos automáticos relacionados às faturas de cartão de crédito.

5. Em razão da superveniente edição da Lei Distrital n. 7.239/2023, bem como o posicionamento adotado pelo juízo de origem estar alinhado à jurisprudência do STJ e, inclusive deste Tribunal, mantém-se incólume a sentença.

6. Remessa necessária conhecida e desprovida.